Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. VALOR COBRADO NA PLATAFORMA ONLINE. MÉRITO. DÍVIDA PRESCRITA. EXCLUSÃO DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AFETAÇÃO DO SERASA SCORE.
1. Cabível a adequação do valor da causa ao valor efetivamente cobrado na plataforma eletrônica do credor e não o valor correspondente à dívida prescrita atualizada e inexigível.
2. A prescrição envolve a perda da exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, impede a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conforme estabelece o artigo 43, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A manutenção de informações desabonadoras do consumidor relativamente a dívida já prescrita em bancos de dados eletrônico de órgãos de proteção ao crédito configura tentativa de burla ao instituto da prescrição, pois, por meio de tal prática, o credor tenta forçar o consumidor a pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito e de penalização perpétua do devedor.
4. A mera declaração de existência ou inexistência de relação jurídica, para fins de ordem econômica, importa em imposição da sucumbência para aquele quem a pede.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.